Tribunal: STJ
Processo: 0026998-37.2001.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122553 - SP(2025/0455657-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO AMADO COSTA
ADVOGADOS
: FABIO DE AQUINO FREIRE - SP297760
MARCELO GUIMARÃES DA ROCHA E SILVA - SP025263
AGRAVANTE
: ROBERTO ANTONIO MARTINUCCI
ADVOGADO
: ROGERIO BLANCO PERES - SP014636
AGRAVADO
: AURELINO SOUSA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO CAVALCANTE DE ARAÚJO - SP136556
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. USUCAPIÃO
SÚMULA No 282/STF
EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na
.
Súmula no 282/STF
2. A análise dos requisitos da usucapião extraordinária, incluindo a boa-fé
e a posse qualificada, demanda reexame de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial pela
. Precedentes.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo de CARLOS ALBERTO AMADO COSTA conhecido para não
conhecer do recurso especial. Agravo de ROBERTO ANTÔNIO
MARTINUCCI conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e6961232-4b16-4aa8-b0bb-d7bdeaa302ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122553 - SP(2025/0455657-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO AMADO COSTA
ADVOGADOS
: FÁBIO DE AQUINO FREIRE - SP297760
MARCELO GUIMARÃES DA ROCHA E SILVA - SP025263
AGRAVANTE
: ROBERTO ANTONIO MARTINUCCI
ADVOGADO
: ROGERIO BLANCO PERES - SP014636
AGRAVADO
: AURELINO SOUSA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO CAVALCANTE DE ARAÚJO - SP136556
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
USUCAPIÃO
SÚMULA No 282/STF.
EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A análise dos requisitos da usucapião extraordinária, incluindo a boa-fé
e a posse qualificada, demanda reexame de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial pela
Precedentes.
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo de CARLOS ALBERTO AMADO COSTA conhecido para não
conhecer do recurso especial. Agravo de ROBERTO ANTÔNIO
MARTINUCCI conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CARLOS ALBERTO AMADO COSTA
e ROBERTO ANTÔNIO MARTINUCCI contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
Os apelos extremos, interpostos com fundamento no artigo 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Apelação. Usucapião. Sentença procedente. Manutenção. Autor que exerce a
posse dos lotes como imóvel único, tendo realizado construções, ocupando o
imóvel como moradia e explorando locações. Falta de pagamento do IPTU
que por si só não afasta os demais elementos indicativos da posse ad
usucapionem. Proprietário que não demonstra exercício da posse do imóvel,
a despeito de adotar providências administrativas visando construir no lote.
Documentos contemporâneos à propositura da ação, quando já completado o
prazo da usucapião. Recursos desprovidos." (e-STJ fl. 1.866)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.897/1.898
e
).
1.900/1.901
No recurso especial de CARLOS ALBERTO AMADO COSTA, o recorrente
alega a violação dos artigos 2.028 do Código Civil e 550 do Código Civil de 1916.
Documento eletrônico VDA56004328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 8f4d4158-6a16-45c0-8f9d-99a7e5d03ec2

Sustenta que a declaração, pelo acórdão, da aquisição por usucapião de
propriedade do imóvel objeto da lide não observou que o prazo aplicável era aquele
previsto no artigo 550 do Código Civil revogado.
No recurso especial de ROBERTO ANTÔNIO MARTINUCCI, o recorrente
alega a violação do artigo 1.238 do Código Civil.
Sustenta que referido dispositivo legal estipula, como elemento essencial
para requerer a usucapião de bem imóvel, que o autor da pretensão possua o referido
bem como seu. Acrescenta que o autor do pedido afirmou, em depoimento pessoal,
que não considera como seu o imóvel usucapiendo.
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
e
), os recursos
1.933/1.942
1.944/1.953
especiais foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos presentes agravos.
O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls.
opinou
2.009/2.011,
no sentido do não conhecimento dos agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.
Do recurso de CARLOS ALBERTO AMADO COSTA:

A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos artigos 2.038 do Código
e 550 do
Civil/2022
Código
bem como em relação à tese de aplicação do prazo de prescrição
Civil/1916,
previsto no Código Civil revogado, verifica-se que a matéria não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foi alegada a
violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil com a finalidade de sanar
omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (EDcl no
Relator Ministro PAULO DE
REsp 1.789.134/RS,
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
Documento eletrônico VDA56004328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 8f4d4158-6a16-45c0-8f9d-99a7e5d03ec2

2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido." (AgInt no
Rel.
AREsp 1.097.857/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Do recurso de ROBERTO ANTÔNIO MARTINUCCI:

A insurgência não merece prosperar.
Quanto à violação do artigo 1.238 do Código Civil, o Tribunal de origem
dirimiu a matéria da seguinte forma:

"(...)
A prova produzida corrobora a alegação do autor no sentido de
que a posse foi exercida em ambos os lotes, de forma continua a ponto de
completar o prazo de 20 anos antes da propositura da ação.
(...)
Constata-se que a posse foi exercida nos dois lotes como imóvel
único.
A posse iniciou pelo lote 12 e depois se estendeu também para o
lote 8.
O lote 8 sequer tem acesso para a via pública, constando muro na
fachada de ambos os lotes, com o portão de acesso pelo lote 12.
Injustificável a alegação do réu (apelante) de que teria deixado
seu imóvel encravado e que se valia dos ocupantes do imóvel vizinho para
acessar seu próprio imóvel.
De outro lado, a pericia realizada, as fotos trazidas e os
depoimentos colhidos indicam que os lotes eram utilizados como imóvel
único, com construções que se estendem aos dois lotes, sendo as mais
antigas no lote 12.
Não foi negado que o autor realizou as construções em ambos os
lotes, bem como que utilizava os imóveis para moradia, Jocação e para
guarda de seu carrinho de praia, assim também permitindo que outros
guardassem pertences no local.
As testemunhas confirmaram que o autor reside no local há
décadas. desde os anos 80, tendo construído casa e barracos para alugar.
As testemunhas informaram que o imóvel era único, com uma única entrada,
na conformação que hoje se encontra, tal como constatado na perícia.
O autor trouxe documentos indicando sua posse.
Há carta da concessionária Bandeirante indicando ligação de luz
em nome do irmão do autor em 1980 (fls. 24) e assim também as contas de
fornecimento de energia.
A posse do autor teve início com seu irmão, sucedendo-o,
conforme declaração de fls. 32.
Existe correspondência enviada ao autor, no endereço sub judice,
datada de
(fls. 33).
setembro/1982
O autor figurou como sócio de uma empresa, constando no
contrato social sua qualificação no endereço sub judice (fls. 24), documento
autenticado pela Junta Comercial em
(lls. 34 verso).
14/06/1983
Existe execução fiscal em face do autor, com indicação do
endereço sub judice, datada de
(fls. 37).
11/11/1985
Segundo informações do autor a posse foi inicialmente exercida
no lote 12 e com o tempo foi sendo demolido o muro divisório e se passou a
exercer a posse também no lote contíguo de número 8, a partir dos fundos
dos terrenos.
O perito, a partir de fotos, identificou que havia muro divisório
entre os lotes em 1972 e 1977, contudo, são momentos anteriores ao início
da posse do autor.
À outra foto que o perito localizou já era posterior à propositura da
ação, datada de 2010, e indicava ocupação de ambos os lotes.
O perito localizou foto no IGC, datada de 1987, que indicava
pequena ocupação no lote 8, o que corrobora a alegação do autor, nada
havendo corroborando a afirmação do réu a respeito da construção que
existia.
Realizou-se investigação para aferir a existência do muro
divisório, contudo, a questão não é por si decisiva, pois o autor confirmou
Documento eletrônico VDA56004328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 8f4d4158-6a16-45c0-8f9d-99a7e5d03ec2

que havia o muro e que a ocupação do terreno contiguo (lote 8) começou pelos
fundos do terreno, havendo parcial abertura no muro, até que deste somente
restaram vestígios.
Os proprietários do lote 12 não manifestaram objeção ao pedido.
A contestação foi apresentada por compromissários-compradores.
Mencionaram existência de comodato, de uso autorizado do
imóvel pelo autor, contudo, as provas produzidas não corroboram
esta defesa.
O réu ocupou o imóvel desde os anos 80, realizou construções
variadas, fixou residência, passou a explorar o imóvel com locações, não
havendo qualquer prova do mencionado comodato.
Não se coaduna com o conceito do comodato a postura dos
demandados, que viram inertes o autor realizar total transformação do
terreno, englobando o imóvel vizinho e realizando construções variadas.
Os réus sustentam que o autor não poderia requerer a usucapião
porque não vinha pagando o IPTU, não demonstrando comportamento típico
do proprietário, o que afastaria o animus domini.
É verdade que o comportamento esperado do proprietário, ou
daquele que age como tal, é arcar com o pagamento dos tributos incidentes
sobre o imóvel.
Porém, a falta desta providência não é suficiente para afastar a
posse com animus domini, que pode ser demonstrado por outros elementos.
A propósito, existem milhares de proprietários que não arcam com
o pagamento dos tributos e nem por isso o direito de propriedade é
questionado.
A falta de pagamento do IPTU por si só não afasta o cabimento da
usucapião, bem como o só pagamento do imposto pelo proprietário não
constitui por si causa impeditiva da usucapião.
Na usucapião a aquisição da propriedade se dá pelo exercício de
posse e posse é relação de fato que se estabelece coma coisa.
Em tese é perfeitamente possível que o proprietário registral esteja
pagando o imposto de imóvel que está sob a posse de outrem, que utiliza o
bem como o proprietário utilizaria, exercendo posse efetiva da coisa para
todos os fins, inclusive para usucapião." (e-STJ fls.
)
1.867/1.870

Da análise do caso em comento, depreende-se que o recurso especial busca
a reconsideração da decisão tomada na origem, por suposta inexistência dos
requisitos para usucapião.
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIETÁRIO
REGISTRAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. CONFINANTE QUE NÃO FOI CITADO PESSOALMENTE.
NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REQUISITOS DA
USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legitimidade para responder
pelo pedido de usucapião é de quem figura como proprietário registral do
imóvel vindicado.
2. A teor do disposto no
do CPC, é vedado reivindicar direito alheio
art. 18
em nome próprio, salvo quando autorizado em lei.
3. Na ação de usucapião, a falta de citação pessoal do confinante não enseja
a nulidade do feito se ausente efetivo prejuízo àquele. Precedente.
4. Revisar as conclusões do acórdão recorrido acerca do
preenchimento dos requisitos da usucapião demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório da lide, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56004328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 8f4d4158-6a16-45c0-8f9d-99a7e5d03ec2

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (
relator Ministro
AREsp n. 2.927.642/GO,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
- grifou-se)
17/10/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSE
VICIADA. LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto por Rosimari Goulart de Oliveira
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na inexistência de
violação do
do CPC e na incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
art. 1.022
A recorrente alega omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos da
usucapião e à existência de enriquecimento sem causa por parte do autor e
dos litis denunciados, defendendo a aplicação dos arts. 884 e 1.242,
parágrafo único, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão
recorrido, nos termos do
do CPC, quanto à análise das alegações
art. 1.022
de má-fé e da posse com justo título para fins de usucapião; (ii) estabelecer
se a análise da litigiosidade do imóvel e da caracterização da posse como
viciada demandaria reexame de provas, vedado pelo STJ em sede de
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observa que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de
origem enfrentam, de forma fundamentada, as alegações relativas à
usucapião e à má-fé, não se verificando omissão, contradição ou
obscuridade que justifique o acolhimento do recurso com fundamento no
do CPC.
art. 1.022
4. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem indicam que a
recorrente tinha ciência da litigiosidade do imóvel desde a sua aquisição, o
que afasta a possibilidade de reconhecimento da posse como mansa e
pacífica, requisito indispensável para qualquer modalidade de usucapião.
5. A reapreciação da existência ou não de boa-fé da recorrente e da
posse qualificada dependeria do revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
6. A alegação de enriquecimento sem causa, vinculada à suposta omissão do
acórdão quanto à devolução dos valores pagos pela recorrente aos litis
denunciados, também envolve exame de prova sobre a titularidade, os
pagamentos realizados e os efeitos da evicção, incidindo igualmente o óbice
da Súmula 7 do STJ.
7. Não demonstrada divergência jurisprudencial específica nem revaloração
jurídica de fatos incontroversos que afaste o óbice da Súmula 7, o recurso
especial não reúne condições de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento." (
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.952.824/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO
DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
ART. 489
DEMONSTRADO.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO
QUE
DESAFIARIA
O
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
ART. 1.026,
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO,
E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
Documento eletrônico VDA56004328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 8f4d4158-6a16-45c0-8f9d-99a7e5d03ec2

2. Conforme a jurisprudência deste STJ, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade,
advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do
do CPC.
art. 370
3. Hipótese em que o TJSP afastou o alegado cerceamento de defesa por
entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide. Reversão do julgado que demandaria o reexame de
provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto aos requisitos autorizadores da
usucapião demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.
7 do STJ.
5. Correta a aplicação da penalidade prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão
embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
segundos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido." (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.883.650/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
23/6/2025,
26/6/2025
grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo de CARLOS ALBERTO AMADO
COSTA para não conhecer do recurso especial. E conheço do agravo de ROBERTO
ANTÔNIO MARTINUCCI para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais já foram fixados em seu
percentual máximo, por isso deixam de ser majorados, nos termos do artigo 85, §§ 2o
e 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: 8f4d4158-6a16-45c0-8f9d-99a7e5d03ec2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.122.553 / SP
Número Registro: 2025/0455657-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269983720018260562 10313246120178260562 269983720018260562
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO AMADO COSTA
ADVOGADOS : MARCELO GUIMARÃES DA ROCHA E SILVA - SP025263
FABIO DE AQUINO FREIRE - SP297760
AGRAVANTE : ROBERTO ANTONIO MARTINUCCI
ADVOGADO
: ROGERIO BLANCO PERES - SP014636
AGRAVADO
: AURELINO SOUSA NUNES
ADVOGADO
: MARCELO CAVALCANTE DE ARAÚJO - SP136556
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: e1e1a14f-cd87-4b1e-a021-1eb8450ba055

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: e1e1a14f-cd87-4b1e-a021-1eb8450ba055